Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO. PRESENTES. EFEITOS EX TUNC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APORTES FINANCEIROS REALIZADOS. DESTINATÁRIOS. TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO REALIZADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. FALTA DE PROVA.

1. Presentes os pressupostos legais, e considerando a omissão em primeiro grau, defere-se com efeitos ex tunc desde a citação os benefícios da justiça gratuita a sociedade limitada unipessoal postulante.

2. Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial em homenagem ao que estipulado pelas partes contratantes em cláusula de eleição de foro, cuja abusividade não foi devidamente demonstrada nos autos.

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide na hipótese em que as alegações de suposto pagamento, dada as especificidades do contrato, não poderiam ser devidamente comprovadas mediante a produção de prova oral.

4. O contrato de sociedade em conta de participação firmado entre as partes previu expressamente a possibilidade de aporte financeiro por meio de pagamentos e transferências destinados a terceiros, desde que com finalidade relacionada ao objeto social estipulado na avença, razão pela qual não procede a alegação genérica do sócio ostensivo no sentido de que não teria sido beneficiado por tais pagamentos.

5. Também não merece guarida a tese deduzida pelo sócio participante no recurso adesivo, de que faria jus a devolução de valor destinado a sociedade a título de empréstimo. Isso porque não houve comprovação do alegado e, especialmente, eventuais aportes suplementares deveriam constar de termo aditivo, o que não houve na espécie. Além do mais, é possível considerar que o valor em questão tenha compreendido a previsão original inserida em contrato, o qual não estipulou valor exato de investimento, mas sim aproximado.

6. Recursos conhecidos e improvidos.